Tribunal: STF
Processo: ARE 1564189
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário por ter sido protocolado intempestivamente (doc. 460).



    O agravante alega que:



    A defesa interpretou, de boa-fé, que seria aplicável ao caso, por analogia, o disposto no art. 219 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem dos prazos processuais em dias úteis. Essa interpretação não foi fruto de má-fé ou desleixo processual, mas sim de uma leitura juridicamente defensável diante da omissão do próprio sistema processual penal quanto à contagem de prazos recursais em instâncias superiores e da divergência ainda existente nos tribunais quanto à aplicação supletiva do CPC ao CPP (art. 3º do CPP). (Doc. 469, p. 5).



    É o breve relato. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida, porquanto o recurso extraordinário está intempestivo.



    Com efeito, conforme decisão agravada: “O acórdão recorrido foi publicado em 14/04/2025, segunda-feira, consoante certificado à fl. 1.025”. Assim, a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 15/4/2025, terça-feira, encerrando-se em 29/4/2025, terça-feira. Contudo, o recurso extraordinário somente foi protocolado em 6/5/2025, terça-feira, mostrando-se, portanto, intempestivo (doc. 460, p. 1).



    Desse modo, verifica-se que o recurso extraordinário está intempestivo. Cumpre assinalar, por oportuno, que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



     2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    3. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



     5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem (ARE 1.431.813 AgR-ED/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Peno, DJe 17/10/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.091.883 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 1.086.135 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator